Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-70.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0002157-70.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GARDENIA GLENDA SOUSA BARROS CAPUZZO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Cejusc. Brasília/DF, em 1 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator